Tribunal: TJMT
Processo: 1033952-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033952-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA GONCALVES DE SOUSA - CPF: 059.830.761-32 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0022-44 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DE RESTOS MORTAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DO CORPO PARA SEPULTAMENTO – MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o, DO CPC – NECESSIDADE DE PRÉVIOS ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS DA POLITEC – EXISTÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS REGISTRAIS APONTADAS PELO ÓRGÃO – AUSÊNCIA DE COGNIÇÃO SEGURA PARA DEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige a concomitante demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo admitido provimento liminar de natureza satisfativa irreversível, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Embora o laudo de DNA ateste o vínculo biológico entre a agravante e o falecido, subsistem relevantes inconsistências registrais apontadas pela POLITEC, circunstância que demanda esclarecimentos técnicos e impede a liberação imediata dos restos mortais.

Mostra-se prudente a postura do Magistrado de origem ao indeferir a medida liminar e determinar a oitiva do órgão técnico responsável pela custódia do corpo, em prestígio ao devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033952-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUZIA GONÇALVES DE SOUSA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LUZIA GONÇALVES DE SOUSA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Laio Portes Sthel
, proferida nos autos do Alvará Judicial para Liberação de Restos Mortais n. 1002312-21.2025.8.11.0018, ajuizada em face do
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a medida requerida possui caráter satisfativo e irreversível, o que é vedado pelo §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando que o deferimento da medida liminar esvaziaria por completo o objeto da ação.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
A Agravante ajuizou pedido de alvará judicial objetivando a liberação dos restos mortais de seu filho, Alex Gonçalves de Souza, vítima de homicídio e ocultação de cadáver. Após mais de um ano de desaparecimento, os restos mortais foram encontrados e identificados mediante exame de DNA realizado pela própria POLITEC (Laudo no 3223099067- 2024-204173-A01), confirmando a maternidade da Agravante. Todavia, a POLITEC recusou-se a liberar o corpo, alegando inconsistências documentais, visto que o falecido estava registrado em nome da avó paterna (já falecida). A Agravante, em razão disso, ficou impossibilitada de confeccionar a certidão de óbito e de realizar o sepultamento do filho. Em primeira instância, o MM. Juízo indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a medida teria caráter satisfativo e irreversível (art. 300, §3o, CPC), determinando apenas a expedição de ofício à POLITEC
” (sic).

Informa que “
O direito invocado pela Agravante encontra respaldo em prova robusta e incontroversa. O exame de DNA no 3223099067-2024-204173-A01, realizado pela própria POLITEC, concluiu, com absoluta certeza científica, que a Agravante é mãe biológica do falecido Alex Gonçalves de Souza. Assim, não restam dúvidas quanto à legitimidade da Agravante para requerer a liberação dos restos mortais. A recusa administrativa da POLITEC, fundada em mera divergência registral, não se sobrepõe ao direito fundamental da mãe de sepultar o filho. Além disso, no presente caso, a avó em nome de quem o de cujus foi registrado já é falecida há muitos anos, não havendo qualquer outro parente em condições de opor-se à vontade da mãe biológica. O indeferimento da liberação do corpo, por simples divergência em assento de nascimento, revela-se irrazoável e incompatível com o Estado Democrático de Direito. De acordo com o art. 1.593 do Código Civil, o parentesco natural ou civil decorre da consanguinidade ou de outra origem estabelecida por lei. Portanto, a maternidade biológica, reconhecida cientificamente, prevalece sobre qualquer formalidade registral que, por circunstâncias históricas, tenha atribuído o registro à avó paterna já falecida
” (sic).

Defende que “
A Agravante, mãe biológica do falecido, já suportou a dor de ver a vida do filho ceifada de maneira brutal, em decorrência de homicídio seguido de ocultação de cadáver. O sofrimento foi prolongado pelo fato de os restos mortais permanecerem desaparecidos por mais de um ano, até serem encontrados em 2024. Agora, em momento que deveria ser de acolhimento e encerramento do ciclo de luto, a Agravante vê-se impedida de sepultar o corpo do filho em razão de mero entrave burocrático, o que perpetua de maneira cruel e desumana a sua dor. A ausência de sepultamento digno gera dano irreparável, não apenas à memória do falecido, mas também à saúde emocional e psicológica da mãe, que é privada de vivenciar adequadamente o processo natural de luto. Tal circunstância tem reflexos diretos em sua dignidade como pessoa humana, afrontando valores essenciais do ordenamento jurídico
” (sic).

Sustenta que “
Além do mais, a manutenção da decisão recorrida afronta diretamente diversos princípios e direitos constitucionais, tais como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF)e a proteção à família e à maternidade (art. 226, CF). Assim, a não concessão da tutela de urgência perpetua um dano irreparável à Agravante e à memória de seu filho, razão pela qual o requisito do periculum in mora encontra-se amplamente configurado, impondo-se a concessão da medida de urgência pleiteada
” (sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer,
“a) O conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a concessão da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), determinando-se a imediata liberação dos restos mortais de Alex Gonçalves de Souza, para que a Agravante possa realizar o sepultamento”
(sic)

No mérito requer
“[...] b) Ao final, o provimento do recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência pleiteada”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
indeferida

por esta Relatora, em 08/10/2025, conforme decisão de Id. 318984888.

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pela não intervenção do órgão ministerial no presente caso, conforme Id. 327752851.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a medida requerida possui caráter satisfativo e irreversível, o que é vedado pelo §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando que o deferimento da medida liminar esvaziaria por completo o objeto da ação.

Eis a decisão ora combatida:

“Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por LUZIA GONÇALVES DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, objetivando a liberação dos restos mortais de ALEX GONÇALVES DE SOUZA, seu filho biológico, para realização de sepultamento.

Narra a inicial que o filho da requerente foi vítima de homicídio com ocultação de cadáver no ano de 2023, tendo permanecido desaparecido por mais de um ano, até que seus restos mortais foram encontrados em 2024. Em razão do avançado estado de decomposição, foi necessária a realização de exame de DNA para identificação, utilizando-se material genético da requerente, o qual confirmou o vínculo biológico materno.

Aduz que, apesar da confirmação da identidade do falecido por meio de exame pericial, a POLITEC recusou-se a liberar os restos mortais para sepultamento, sob a alegação de inconsistências documentais, especificamente porque o falecido estava registrado em nome da avó paterna, Elize Raimunda (já falecida), e não possuía documentos de identificação, os quais teriam sido extraviados.

Informa que, ao procurar o CRAS para viabilizar o traslado gratuito, não obteve êxito, pois era exigida a apresentação da certidão de óbito, documento que não pôde ser confeccionado em razão das inconsistências registrais mencionadas.

Ressalta que o Laudo Pericial no 3223099067-2024-204173-A01, realizado pela própria POLITEC, concluiu com absoluta certeza científica que a requerente é mãe biológica do falecido, o que tornaria desarrazoada e ilegal a recusa na liberação dos restos mortais.

Requereu a concessão de tutela de urgência para imediata liberação dos restos mortais e, ao final, a procedência do pedido com expedição de alvará judicial determinando à POLITEC e ao IML a liberação dos restos mortais de Alex Gonçalves de Souza para que seus familiares possam providenciar as exéquias.

[...]

No caso em tela, embora exista documentação que indique a probabilidade do direito da requerente, notadamente o laudo pericial de DNA que atesta ser ela mãe biológica do falecido, bem como o direito ao sepultamento digno, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, inciso III, da CF, e o do direito à liberdade religiosa, previsto no artigo 5o, inciso VI, também da Carta Magna, verifico que o deferimento da tutela de urgência nos moldes pleiteados esvaziaria por completo o objeto da ação, configurando verdadeira tutela satisfativa irreversível, o que é vedado pelo §3o, do art. 300 do CPC [...]

[...]

Ademais, considerando a sensibilidade do caso em análise e a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os motivos da recusa da POLITEC em liberar os restos mortais, entendo prudente ouvir o órgão, razão pela
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Por outro lado,
determino
a expedição de ofício à Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC do Estado de Mato Grosso, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações detalhadas sobre o caso, especialmente quanto aos motivos da recusa em liberar os restos mortais de Alex Gonçalves de Souza para sepultamento, bem como sobre os procedimento administrativos necessários para tal liberação e a(s) normativa(s) que eventualmente impeça a liberação do corpo, considerando o resultado do exame de DNA que atesta ser a requerente mãe biológica do falecido.”
(Id. 209158929 – Autos de origem)

Pois bem. Inicialmente, importa consignar que o presente recurso origina-se do indeferimento de pedido de tutela de urgência formulado em ação que tem por objeto a expedição de alvará judicial para liberação dos restos mortais de ALEX GONÇALVES DE SOUZA, com fundamento em laudo pericial de DNA (Laudo no 3223099067-2024-204173-A01) que atestou o vínculo de maternidade da ora agravante. Entretanto, a autoridade técnica custodiante (POLITEC) teria recusado a liberação em razão de inconsistências registrais.

É cediço que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em apreço, não vislumbro que ambos os requisitos estão cumulativamente presentes.

Isso porque, como bem salientado pelo Magistrado de origem, a medida pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação, de modo que, o deferimento imediato configuraria tutela satisfativa irreversível, vedada pelo § 3o do art. 300 do CPC.

Em reforço, foi determinada na origem a expedição de ofício à Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), a fim de esclarecer razões administrativas e normativas da retenção do corpo, bem como os procedimentos necessários para sua liberação.

Assim, tenho que o Togado singular agiu com a cautela necessária, notadamente porque a controvérsia posta demanda esclarecimentos técnicos que somente podem ser prestados pelo órgão estatal responsável pela custódia e identificação dos restos mortais.

Com efeito, embora o laudo pericial de DNA ateste de forma categórica o vínculo biológico existente entre a agravante e o falecido, o que, em linha de princípio, evidencia probabilidade do direito, permanece latente a necessidade de se compreender, de modo seguro e completo, as razões pelas quais a POLITEC recusou a liberação.

De igual modo, importa sublinhar que a própria motivação administrativa apresentada pela POLITEC aponta para inconsistências registrais relevantes, especialmente no tocante ao fato de que o falecido fora registrado em nome de sua avó paterna, já falecida, e que não possuía quaisquer documentos de identificação hábeis a permitir, de plano, a formalização do assento de óbito.

Sob outra perspectiva, ainda que se reconheça o inegável sofrimento psíquico suportado pela agravante e a gravidade humana da situação, a sensibilidade do pedido não autoriza a mitigação do devido processo legal nem o afastamento dos requisitos próprios da tutela provisória, principalmente quando o provimento postulado possui nítido caráter satisfativo.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – IMPEDIMENTO DE REPASSES AO FORNECEDOR – EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente comprovação suficiente do inadimplemento contratual imputado à fornecedora, não se pode reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

A providência postulada ostenta caráter satisfativo, o que exige instrução probatória, não se compatibilizando com a via da tutela provisória.

Não demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, correta a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
”

(N.U 1025684-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025) (Destaquei)

Outrossim, importa pontuar que, conforme registrado pela própria parte agravante, a POLITEC já encaminhou ofício ao juízo de origem prestando algumas das informações solicitadas.

Entretanto, tais informações ainda não foram analisadas pelo Magistrado de primeiro grau, circunstância que impede qualquer alteração do regime decisório pela via recursal, sob pena de supressão de instância.

Ademais, eventual superveniência de fatos administrativos capazes de afetar a utilidade da demanda, como uma comunicação posterior da POLITEC ou correção das inconsistências registrais, deverá, necessariamente, ser submetida ao crivo do juiz da causa, a quem compete verificar, no exercício da jurisdição natural e primária, se houve ou não perda do objeto.

Desse modo, ainda que se avente a possibilidade de que a questão seja futuramente solucionada pela própria autoridade técnica, não cabe a este órgão colegiado precipitar juízo acerca de fatos que, ao tempo do julgamento, ainda dependem de análise judicial originária, sobretudo porque a tutela recursal deve estar restrita aos elementos existentes no momento da decisão agravada.

Nessa linha, a solução que se impõe é a manutenção integral da decisão interlocutória, não apenas por observância estrita ao art. 300 e ao seu § 3o, mas também pela coerência sistêmica e constitucional do devido processo legal, que exige tempo mínimo de instrução para a tomada de decisão potencialmente irreversível.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026